Tribunal: TJSP
Processo: 2271255-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Índice de correção monetária – Decisão anterior, irrecorrida, que determinou a incidência do IPCA-E – Preclusão, eis que não interposto o recurso cabível no momento oportuno – Agravo de instrumento não conhecido neste ponto.

Juros moratórios – Incidência até a inscrição do precatório – Cálculos da contadoria judicial corretamente homologados.

Agravo conhecido

Ementa:

Acidente do trabalho – Índice de correção monetária – Decisão anterior, irrecorrida, que determinou a incidência do IPCA-E – Preclusão, eis que não interposto o recurso cabível no momento oportuno – Agravo de instrumento não conhecido neste ponto.

Juros moratórios – Incidência até a inscrição do precatório – Cálculos da contadoria judicial corretamente homologados.

Agravo conhecido em parte e improvido na parte conhecida.